Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709338-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Editora Jornal de Brasília Ltda. contra supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Aduz ser a impetrante editora responsável pela edição e publicação do Jornal de Brasília, de modo que realiza “a veiculação e divulgação de publicidade em meio internet mediante a utilização do seu portal/site”, com respectiva emissão de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação-modelo 21, figurando como tomador o cliente anunciante. Porém, no dia 13/12/2023, a apontada autoridade coatora publicou a Portaria n. 146/2023, estabelecendo novos procedimentos para emissão de nota fiscal para serviços de publicidade, exigindo a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) para veiculação em internet, com subsequente incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), em conformidade com o art. 3o da Portaria n. 416/2023. Sustenta que essa obrigatoriedade contraria a Lei Complementar n. 166/2003, “que afasta a incidência de ISS sobre a prestação de serviços de publicidade em ‘jornais’ (item 17.25), estes considerados tão somente veículos de divulgação”. Apregoa que, “ao obrigar a Impetrante a faturar os seus serviços com a incidência de ISS, esta Autoridade Coatora pratica ato coator ilegal, pois viola o item 17.25 da LC no 116/03 e o subitem 17.25 do Anexo I do Decreto no 25.508/05. 26. Além da ilegalidade, o ato coator é inconstitucional por violar o artigo 150, IV, “d”, da CF/88, cuja imunidade tributária lá prevista é estendida para jornais digitais, conforme fixou o STF no Tema de repercussão geral no 593”. Nessa linha, alude que “o ato praticado pela Autoridade Coatora é abusivo, ilegal e inconstitucional, o que ensejou na impetração deste Mandado de Segurança para que seja assegurado à Impetrante o direito de emitir a Nota Fiscal-modelo 21, sem a incidência de ISS”. Reforça possuir imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, “d”, da CF/88, por ter como sua atividade principal a edição de jornais diários, de sorte que “todas as suas operações, com vistas à edição de jornais, são abrangidas pela imunidade”, à luz do entendimento proferido pelo STF no Tema 593. A despeito dessa conjuntura, “o artigo 3o da Portaria no 146/23 prevê que incide ISS na prestação de serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade na internet, nos termos do Decreto no 25.508/05, Anexo I, subitem 17.25”. Defende que o item 17.25 da Lei Complementar n. 166/2003 contemplaria a aludida imunidade, ao excepcionar a propaganda realizada em jornais e periódicos da incidência de ISS. Noticia que a Portaria n. 146/23 prevê a emissão de dois tipos de notas fiscais: (i) na Nota Fiscal-modelo 21 não incide ISS; (ii) na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) incide ISS, e o valor deve ser obrigatoriamente inserido no documento. E a autoridade coatora obrigou os jornais “a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, e não a Nota Fiscal-modelo 21, tão somente porque a veiculação da publicidade será feita pela internet, sem considerar que estes serviços não estão sujeitos à incidência de ISS”. Insiste que a “não incidência de ISS está amparada pelo artigo 150, VI, “d”, da CF/88, pelos itens 17.25 da Lei Complementar no 116/03 e 17.25 do Decreto no 25.508/05, Anexo I – todos esses normativos possuem uma hierarquia maior do que a Portaria GDF no 146/23”. Logo, obrigá-la a faturar seus serviços com incidência de ISS viola as normas acima, configurando, nessa medida, ato coator ilegal e inconstitucional. Também, na hipótese, segundo seu entendimento, estaria demonstrada a probabilidade do direito vindicado. A título de perigo de dano, alude que “já teve duas Notas Fiscais de Serviços de Comunicação – modelo 21 – recusadas pelo cliente anunciante (SECOM/DF), pois os documentos não estariam em conformidade com a Portaria GDF no 146/23”. E a cobrança de 5% (cinco por cento) de ISS acarretaria prejuízos financeiros, diante do recolhimento de tributo inexigível. Requer a concessão de tutela de urgência “para suspender os efeitos da Portaria no 146/23 com relação à Impetrante, para que ela possa emitir a Nota Fiscal de Serviços de Comunicação -modelo 21, sem a incidência de ISS sobre os serviços prestados, até o julgamento de mérito do mandamus”. No mérito, pleiteia “a concessão da segurança em definitivo para afastar os efeitos da Portaria no 146/23 com relação às atividades prestadas pela ora Impetrante de veiculação de publicidade mediante internet, autorizando-a a emitir a Nota Fiscal-modelo 21, sem a incidência de ISS”. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 56724446. Custas ao ID 56724463. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto ao seu objeto, “será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo”[1]. Ainda, “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [2]. Da leitura da petição inicial, identifica-se ataque direto e frontal ao conteúdo da Portaria n. 146, de 7 de dezembro de 2023, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, sobretudo com alegação de ofensa à Lei Complementar n. 166/2003 e ao art. 150, VI, “d”, da CF/88, que lhes conferiria imunidade tributária, não se demonstrando possível comprovação de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança. Por outras palavras, houve impetração de mandado de segurança contra lei em tese, pois não demonstrado o suporte fático que atrairia a incidência da norma impugnada. Corroborando a assertiva acima, além do exposto no relatório, pertinente pontuar que a impetrante aduz não se submeter à cobrança de ISS por possuir “imunidade tributária, nos termos do artigo 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, visto ser empresa cuja atividade principal é a edição de jornais diários”. Logo, “todas as operações realizadas pela Impetrante, com vistas à edição de jornais, são abrangidas pela imunidade”, e “a veiculação de publicidade e propagandas em jornais é serviço não sujeito à incidência de ISS, seja ele físico ou digital”. Acrescenta que “a Autoridade Coatora obrigou os jornais – ainda que sejam imunes – a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, e não a Nota Fiscal-modelo 21, tão somente porque a veiculação da publicidade será feita pela internet, sem considerar que estes serviços não estão sujeitos à incidência de ISS”. Porém, não há demonstração de incidência da norma no plano fático. Por pertinente, transcrevem-se os arts. 1o, 2o e 3o da Portaria n. 416/2023, que indicam o alcance da norma, visando normatizar “procedimentos para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS relativos à prestação de serviço de propaganda e publicidade, na forma dos arts. 3o e 5o do Decreto no 43.982, de 05 de dezembro de 2022, e dos arts. 8o e 49 do Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005”, ad litteris: Art. 1o Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem adotados na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e na retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, relativamente à prestação de serviços de propaganda e publicidade que envolvam: I - agências de propaganda e publicidade; II - veículos de divulgação; III - produtoras; e IV - clientes anunciantes. § 1o Para efeitos desta Portaria, consideram-se: I - agências de propaganda e publicidade: as pessoas jurídicas especializadas na arte e técnica publicitária, que, por meio de especialistas, estudam, concebem, executam e distribuem propagandas aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público; II - veículos de divulgação: quaisquer meios de comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao público; III - produtoras: as pessoas jurídicas que prestam serviços de produção e execução técnica das peças e projetos publicitários criados pelas agências de propaganda e publicidade; e IV - clientes anunciantes: as pessoas jurídicas tomadoras de serviços a que se refere o art. 8o do Decreto no 25.508, de 19 de janeiro de 2005, que utilizam a propaganda e a publicidade para divulgação de informações ou ideias. § 2o Os serviços de propaganda e publicidade são aqueles descritos no subitem 17.06 da lista de serviços do Anexo I ao Decreto no 25.508, de 2005. Art. 2o Para os fins desta Portaria, consideram-se serviços de propaganda e publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com a finalidade de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Art. 3o É devido ISS na prestação de serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade na internet, nos termos do Decreto no 25.508, de 2005, Anexo I, subitem 17.25. Da leitura do excerto acima, não se identifica, de plano, violação, ou justo receio de sofrê-la, da esfera jurídica do impetrante pelo Poder Público, de modo que a pretensão do impetrante, em rigor, é o controle de inconstitucionalidade e/ou legalidade, em tese, do ato normativo questionado, o que não pode ser alcançado pela via do mandado de segurança (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Em conformidade com o eminente professor Humberto Theodoro Júnior[3], “de fato, se a ação de mandado de segurança foi instituída, na matriz constitucional, como remédio jurisdicional destinado a ‘proteger direito subjetivo’, não é mesmo possível utilizar aquele writ diante de simples norma de lei abstrata e genérica. É que se a lei ainda não incidiu no plano fático, ‘não se pode cogitar de direito subjetivo’: ex fato ius oritur. Logo, se a lei não incidiu não pode ter entrado no campo do direito subjetivo, e, por si só, não pode se apresentar como objeto de ataque por meio de mandado de segurança, como é obvio”. No ponto, não se desconsidera que o impetrante informa que “já teve duas Notas Fiscais de Serviços de Comunicação – modelo 21 – recusadas pelo cliente anunciante (SECOM/DF), pois os documentos não estariam em conformidade com a Portaria GDF no 146/23”. Entretanto, para a comprovação dessa alegação, anexou dois e-mails (IDs 56724456 ao 56724461) não enviados/emitidos pela Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal ou alguma autoridade administrativa, não se apresentando hábil a comprovar a atuação estatal. Em realidade, são duas mensagens de sociedades empresárias da área de publicidade e propaganda aduzindo a necessidade de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) para veiculação em internet, mas destituída de qualquer ato administrativo que os valide. Portanto, o processamento do mandado de segurança encontra óbice no enunciado de Súmula n. 266/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA 1.267/2017 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATO COATOR ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266/STF. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A portaria questionada é dotada de generalidade e abstração, vedando "a cobrança, pelas empresas prestadoras, de taxas de serviço negativas às empresas beneficiárias do Programa Alimentação do Trabalhador". 2. Não havendo destinatário concretamente individualizado, inexiste direito individual a ser protegido pela ação constitucional, incidindo na hipótese a Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 24.255/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024.) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO RELATIVA À INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFAL. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, inadequação da via eleita. Ora, o Mandado de Segurança não se presta a atacar lei em tese, uma vez que, como dito, a causa de pedir do presente é a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 e da Lei estadual que instituiu o DIFAL sem base em lei complementar. 2. O entendimento da origem quanto à inadequação da via eleita deve ser mantido, porquanto em harmonia com precedentes específicos do STJ que não reconhecem o Mandado de Segurança como via adequada para ver declarada, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade de diferença de alíquota (DIFAL). Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.046.830/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.982.566/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/6/2022; AgInt no RMS n. 63.558/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/5/2021; AgInt no RMS n. 60.541/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.261.562/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.) Para além, acaso houvesse demonstração de ato concreto da Administração Pública, a impetração deveria ser dirigida à suposta autoridade coatora que efetivamente teria aplicado a norma questionada, e não contra o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, que apenas publicou a Portaria n. 146, de 7 de dezembro de 2023. Utilizando-se, mais uma vez, das palavras do eminente professor Humberto Theodoro Júnior[4]: (...) o mandado de segurança nunca ataca a lei, como norma geral, pois seu objetivo é proteger a situação concreta do impetrante que se acha sob ameaça de sofrer prejuízo diante da iminência de aplicação da referida lei. O ato normativo, portanto, figura apenas na fundamentação do mandamus, nunca no seu objeto, pois é certo que a ação mandamental não pode substituir ação direta de inconstitucionalidade. (...) Em todos os casos de impetração de segurança contra ato normativo de efeito concreto, o coator não é aquele que o editou, mas a autoridade administrativa a que toca dar-lhe cumprimento. Ratificando a compreensão acima externada, os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - ALÍQUOTA DE 29%. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Paraná questionando a constitucionalidade da alíquota de 29% do ICMS sobre a energia consumida pela impetrante, em razão da patente essencialidade do serviço. 2. Conforme precedentes desta Corte, o Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no caso, o ICMS. 3. Aplicável, também, o julgamento do Tema 430/STJ em vista do óbice inserto na Súmula 266/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 68.977/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 628/STJ. WRIT IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 266/STF. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes: AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2019; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/6/2019; AgInt no RMS 58.354/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/3/2019; AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; RMS 54.132/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017. 2. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 628/STJ). 3. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado (art. 101, VII, b, da Constituição do Estado do Paraná), prerrogativa de foro não extensível ao Delegado da Receita Estadual de Pato Branco/PR. 4. Não se revela adequado o manejo do mandado de segurança para se atacar ato normativo de caráter geral e abstrato, por frontal colisão com o quanto consignado na Súmula 266/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 62.518/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Acrescenta-se não ser possível a determinação de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Custas pelo impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 41. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62. [3] THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 35. [4] THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39.